Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747632-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLYPE ALBUQUERQUE DE SENNA PALHANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHILLYPE ALBUQUERQUE DE SENNA PALHANO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A parte agravante sustenta, em síntese, que a exigência de idade máxima de 28 anos para inscrição no concurso público para o cargo de Soldado Bombeiro Militar, prevista no Edital n. 01/2025, é desarrazoada e desproporcional, violando o enunciado da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal e o princípio da isonomia. Afirma que o critério etário, de forma isolada, não é apto a aferir a capacidade do candidato, a qual deveria ser avaliada por meio de testes específicos, como o de aptidão física. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua imediata inscrição no certame, com a consequente permissão para participar das demais etapas, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada. A controvérsia cinge-se à legalidade do critério etário máximo estabelecido para o ingresso no cargo de Soldado Bombeiro Militar do Distrito Federal. A Constituição Federal, ao tratar do acesso aos cargos públicos, ressalvou a possibilidade de estabelecimento de requisitos diferenciados quando a natureza do cargo o exigir. Especificamente para a carreira militar, a Carta Magna permite expressamente a adoção de limites de idade, conforme se extrai de seus artigos 42, § 1o, e 142, § 3o, inciso X. O enunciado n. 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A natureza das atividades desenvolvidas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar, que envolvem esforço físico intenso, agilidade e resistência em situações de risco, justifica a imposição de um limite etário, pois tais capacidades físicas tendem a decair com o avanço da idade. Desse modo, a exigência não se mostra, em princípio, desarrazoada ou desprovida de fundamento. Nesse sentido, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é de que o critério etário como pressuposto para o provimento de cargo militar não encerra, por si só, violação aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, dada a expressa ressalva constitucional e a natureza peculiar das atribuições. Ademais, a circunstância de o cargo exigir aptidão física, a ser comprovada em teste específico, não afasta a legitimidade da imposição de um limite etário máximo, que se configura como requisito objetivo prévio. Afastar a regra editalícia para beneficiar o Agravante, que não preenche requisito objetivamente estabelecido em lei e no edital, implicaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais cidadãos que, encontrando-se na mesma condição etária, sequer se inscreveram no certame em respeito às normas de regência. Nesse sentido: “Administrativo e Processual civil. Ação de conhecimento. Concurso público. Curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal. Participação. Impedimento. Óbice. Critério etário. Idade máxima ultrapassada. Regramento editalício. Ressalva legal. Candidato integrante do quadro de corporação militar. Exceção legal à limitação etária (ART. 11, §1o, In Fine, da Lei 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09). Candidato integrante do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Corporação militar de outra unidade da federação. Exceção. Abrangência apenas a integrante da polícia militar do distrito federal. Inviabilidade. Violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Tutela de urgência de natureza cautelar. Inscrição do concorrente e continuidade no certame. Deferimento. Decisão mantida. Agravo. Peça recursal. Inépcia. Ausência de impugnação específica. Inexistência. Arguição rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (...) 7. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1o, e art. 142, § 3o, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação. (...) IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 2022283, 0717574-52.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)” “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do enunciado no 683, da Súmula do STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926201, 0707483-48.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator